Tribunal: TJSP
Processo: 1024045-42.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de Omissão/Contradição e erro material – Inocorrência – Pretensão da embargante em rediscutir a matéria referente a incidência d IPTU/ITR - Matéria já apreciada e decidida, de forma motivada - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade - Inocorrência das hipóteses do art. 1.022, do CPC - Nítido caráter infringente - Prequestionamento (art. 1.025, CPC) -

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de Omissão/Contradição e erro material – Inocorrência – Pretensão da embargante em rediscutir a matéria referente a incidência d IPTU/ITR - Matéria já apreciada e decidida, de forma motivada - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade - Inocorrência das hipóteses do art. 1.022, do CPC - Nítido caráter infringente - Prequestionamento (art. 1.025, CPC) - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
Registro: 2020.0000522066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1024045-42.2018.8.26.0577/50000, da Comarca de São José
dos Campos, em que é embargante OLGA ORSI, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
"Rejeitaram
os
embargos.
V.
U.",
de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem
voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
BURZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
EDEC.No: 1024045-42.2018.8.26.0577/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
EBTE. : OLGA ORSI.
EBDO. : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
VOTO No: 48.057.
EMENTA Embargos de Declaração
Alegação de
Omissão/Contradição e erro material
Inocorrência

Pretensão da embargante em rediscutir a matéria referente
a incidência d IPTU/ITR - Matéria já apreciada e decidida,
de forma motivada - Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade - Inocorrência das hipóteses do art. 1.022, do
CPC - Nítido caráter infringente - Prequestionamento (art.
1.025, CPC) - Embargos rejeitados.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
interpostos contra o Acórdão de fls. 346/356, que deu
provimento
ao
recurso,
alegando
encerrar
omissão,
contradição e erro material em seu bojo consistente na
não apreciação da matéria infraconstitucional bem como
sua legislação e pretendendo, mais, prequestioná-la.
Os embargos foram interpostos no prazo
legal, estando em termos para julgamento.
É o Relatório.
Rejeitam-se os embargos porque, no caso
em exame, inexiste qualquer omissão/obscuridade uma vez
que o Acórdão, de votação unânime, deu provimento ao
recurso de acordo com as razões constantes do
corpo do mesmo, nada mais sendo necessário ficar
declarado.
Por isso, não há que se falar na ocorrência de omissão,
hábil a assegurar a interposição de embargos de declaração.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão embargado, inocorrentes as hipóteses previstas no art. 1.022, do
CPC, revelando-se o recurso mero inconformismo do embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
Vê-se que o acórdão foi claro ao expor as razões que
levaram ao desprovimento do recurso. O contexto fático e as questões
controvertidas foram devidamente apreciadas, de forma fundamentada, no
entanto, em desfavor da tese defendida pelo embargante. É o que basta.
Nesta linha, a jurisprudência do e. STJ:
“[...] 1. Para que se configure o prequestionamento da
matéria, não é necessária expressa referência aos
dispositivos legais tido como violados, desde que se
possa extrair do acórdão recorrido pronunciamento
sobre as teses jurídicas, possibilitando a discussão, na
instância especial, sobre determinada questão de
direito. Precedentes. [...]” (AgInt nos EDcl no REsp
1742281/MT,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 17/02/2020,
DJe 21/02/2020).

“ [...]
IV - De qualquer forma, o julgador não é obrigado a se
manifestar sobre todas as teses expostas no recurso,
ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos totalmente
suficientes que justificaram suas razões de decidir.
Precedentes. [...]” (EDcl no HC 537.417/RJ,
Rel.
Ministro
LEOPOLDO

DE
ARRUDA
RAPOSO
(DESEMBARGADOR

CONVOCADO

DO
TJ/PE),
QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020,
DJe
19/02/2020).
Há fundamentação suficiente ao enfrentamento da
questão trazida a julgamento; o presente recurso não preenche os objetivos
que a lei lhe reservou, pois não tenciona suprir quaisquer dos vícios acima
referidos, buscando o embargante, em verdade, o rejulgamento da matéria
para que lhe seja dada a consequência jurídica que entende correta, o que
não se admite em sede de embargos.
Realço que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça
que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida.
Assim sendo, não havendo nenhum vício apto a
justificar o acolhimento dos presentes embargos de declaração (art. 1.022,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
incisos I a III, do CPC/15), impõe-se a rejeição.
Ademais, argumentos de caráter infringente devem ser
veiculados por recurso próprio.

Posto isso, diante dos fundamentos do v. acórdão
embargado e mais os acima expostos, entende-se ter havido o
prequestionamento da matéria e elementos sobre os quais devia o
Colegiado se pronunciar, inclusive quanto aos dispositivos acima
mencionados, em conformidade com o previsto pelo art. 1.025 do CPC/15.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
LUÍZ BURZA NETO
Relator